Tribunal: TJES
Processo: 5015507-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015507-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A

AGRAVADO: JOAO VICTOR CAPATTO RABELO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA.
DEFEITOS NO VEÍCULO. ZERO QUILÔMETRO.
AUTOMÓVEL RESERVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
D
esde o primeiro m
ê
s de uso o veículo
vem sendo
submetido a inúmer
o
s procedimentos de reparo, sem sucesso, não socorrendo a
a
gravante a alegação de trata
r
-se de veículo já com
quatro
anos de uso
e com
considerável
quilometragem
, como se os defeitos tivessem sido apresentados apenas agora
.

II. Os defeitos existem e são capazes de impor risco a qualquer usuário, não mudando essa realidade o fato do autor usar o bem, dar ele sua destinação, eis que não quer significar que não haja prejuízo, já que sua funcionalidade não encontra-se em perfeitas condições.

III.
Na

compra de
veículo zero-quilômetro
espera-se
justamente ter
o condutor
segurança em seu dia a dia, o que lhe é negado pelos
vislumbrados
defeitos não solucionados.

IV. D
i
ante da manifesta relação de consumo existente, a substituição do veículo por outro em perfeitas condições de uso, ao menos até que resolvida a lide,
fora
a medida adequada e
que
mais se aproxima
d
a previsão do artigo 18, §1º, do CDC.

V.
É
certo, ainda,
não existir
nenhum perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §3º, do CPC), diante da possibilidade de ressarcimento pelo uso do carro reserva, caso se conclua ao final pela improcedência da ação de origem.
Precedentes.

V
I
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5015507-77.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A

AGRAVADO: JOAO VICTOR CAPATTO RABELO

JUIZ: DR.
LUÍS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA

RELATOR: DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de Agravo de Instrumento interposto por
COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A
,
eis que irresignad
a
com a decisão que, em sede de
ação
ordinária de resolução contratual c/c restituição de valores e perdas e danos
,
movida
por
JOAO VICTOR CAPATTO RABELO
em seu desfavor e de
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
,

dentre outros pontos,
deferiu o pedido
de t
utela
provisória incidental para determinar que os
requeridos
“
1.
Disponibilizem automóvel reserva ao Autor, com as mesmas especificações técnicas e sem defeitos, até ulterior decisão judicial;
e
2.
Removam do veículo CHEVROLET ONIX PLUS LT AT 2020, discutido nos autos, lacrando-o para resguardar eventual a prova pericial”,
determinando-se, ainda, que
“
A presente ordem judicial deve ser cumprida no
prazo máximo de 10 dias
, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mi reais)”.

E
m suas razões recursais o recorrente aduz,
em síntese,
que
“
Ainda que se vislumbre a possível procedência da demanda, a solução liminar esperada pelo Agravado não se adéqua ao princípio da razoabilidade, na medida em que teria assegurado o uso de um veículo idêntico ou similar ao que adquiriu, com a garantia da restituição do valor dispendido com as devidas correções” ,
e mai
s
, que “
ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo, isto porque não há nos autos nada que comprove que o veículo do Agravado lhe oferece algum risco”.

Em decisão inaugural fora a irresignação recepcionada
apenas em seu efeito devolutivo
.

Contrarrazões apresentadas,
nas quais pugna-se pelo desprovimento recursal
.

Pois bem.
No caso dos autos,
o veículo objeto de discussão consiste no
CHEVROLET ONIX PLUS LT AT 2020, zero quilômetro, sendo a nota fiscal emitida em 05/03/2020 e a
sua
retirada em 13/03/2020
, com garantia de 03 anos.

Relata a
parte a
utora que
a
pós um mês de uso, o veículo passou a apresentar defeitos, sendo levado para todas as revisões, bem como para averiguar os
referidos
defeitos
por inúmeras vezes em curto espaço de tempo
, o que até o presente momento,
não teria sido
solucionado.

P
ois bem. Na hipótese, como bem consignado no agravo de in
s
trumento de minha relatoria
(n.
5015331-98.2024.8.08.0000
, interposto pela
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
em face da mesma decisão ora vergastada, pronunciei-me pel
o desprovimento do recurso
, postura est
a
que replico também nesta oportunidade pelos mesmos fundamentos que ora transcrevo,
in verbis:

“
A
nalisando o caso dos autos e as provas produzidas até o presente momento,
convenço-me da probabilidade do direito alegado, eis que é possível extrair da documentação acostada que
“
embora tenha sido encaminhado por 15 (quinze) vezes à segunda requerida, o automóvel continua apresentando defeitos, sendo que por último, o veículo passou a desligar sozinho ou, simplesmente, não ligar”.

Veja-se que desde o primeiro mês de uso o veículo vem sendo submetido a inúmeros procedimentos de reparo, sem sucesso, não socorrendo a agravante a alegação de tratar-se de veículo já com quatro anos de uso e com considerável quilometragem, como se os defeitos tivessem sido apresentados apenas agora.

Os defeitos existem e são capazes de impor risco a qualquer usuário, não mudando essa realidade o fato do autor usar o bem, dar ele sua destinação, eis que não quer significar que não haja prejuízo, já que sua funcionalidade não encontra-se em perfeitas condições.

Na compra de veículo zero-quilômetro espera-se justamente ter o condutor segurança em seu dia a dia, o que lhe é negado pelos vislumbrados defeitos não solucionados.

Não quero crer que pretenda a agravante que o autor tivesse deixado o veículo na garagem, parado, por todo esse período, aguardando a solução que até o hoje não apareceu.

Nesse sentido:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA GARANTIA. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]Havendo vício de qualidade do produto e não sendo o defeito sanado no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao consumidor optar pela substituição do bem, restituição do preço ou abatimento proporcional (CDC, art. 18, § 1º, I, II e III). Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.006.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 8/10/2020.) 2. Mantém-se a decisão que deferiu a medida urgente pleiteada pela parte autora, ora agravada, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.
3. Agravo de Instrumento não provido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5013410-41.2023.8.08.0000
Data: 26/Mar/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO KILÔMETRO. DEFEITO NÃO REPARADO DENTRO DE 30 (TRINTA) DIAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O entendimento do c. STJ é no sentido de que a “teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. (...).
Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo” (REsp 1684132/CE). 2. Caso concreto em que a montadora não questiona a alegação do consumidor de que o veículo “zero kilômetro” apresentou defeito em menos de 01 (um) ano e que ficou mais de 30 (trinta) dias sem ser reparado. 3. Determinação de disponibilização de carro reserva que encontra amparo na lei (art. 18 do CDC) e na jurisprudência do e. TJES. 4. Decisão mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Agravo interno prejudicado. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5002762-70.2021.8.08.0000 Data: 15/Sep/2021 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA)

Ademais, impera dizer, que diante da manifesta relação de consumo existente, a substituição do veículo por outro em perfeitas condições de uso, ao menos até que resolvida a lide, me parece a medida adequada e que mais se aproxima da previsão do artigo 18, §1º, do CDC”.

Como se não bastasse
, a des
p
e
i
to do agravante argumentar que
“
a circunstância do caso refoge totalmente ao objeto da lide, motivo pelo qual não poder ser alvo de tutela provisória de urgência”,
a jurisprudência de nossa Corte Estadual enuncia que
“
Independentemente de justificativa pelo fornecedor de bens e serviços, ultrapassado o prazo de trinta dias previsto no artigo 18, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, nasce para o consumidor a faculdade de optar por uma das alternativas previstas no dispositivo, quais sejam: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga ou (iii) o abatimento proporcional do preço
”,
e mais, que
“
Sem esgotar o mérito da demanda, verifica-se a possibilidade de disponibilização de automóvel reserva, pois o veículo adquirido apresenta defeitos de grande monta que geram segurança ao seu uso regular, os quais não foram solvidos no prazo legal”
.
(TJES, Agravo de Instrumento n.
5005590-68.2023.8.08.0000,
Relatora Desa.
MARIANNE JUDICE DE MATTOS Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/Sep/2023
)

Sendo certo, ainda, que
“
Não existe nenhum perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §3º, do CPC),
diante da possibilidade de ressarcimento pelo uso do carro reserva
, caso se conclua ao final pela improcedência da ação de origem”.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5000426-25.2023.8.08.0000
,
Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA,
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data:
20/Apr/2023)

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.